Tribunal: STJ
Processo: 0014870-61.2012.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196487 - RJ(2025/0038783-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SEMY GAMA ARIDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PINTO DA LUZ ALVES DE FARIA - RJ158681
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL.
. CORRUPÇÃO
OPERAÇÃO PISCA-ALERTA
PASSIVA E CONCUSSÃO.
DO CPP. OMISSÃO VERIFICADA.
ART. 155
INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESCLARECER A NATUREZA
JURÍDICA DA PROVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS
CAUTELARES E IRREPETÍVEIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 226
DO CPP E
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO.
TEMA 1.258/STJ.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE FONTES DE PROVA
AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAIOR CULPABILIDADE PELO
EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO INDEPENDENTE.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONTRADIÇÃO INTERNA NA
APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE
SÚMULA 7/STJ.
CONTROLE DE LEGALIDADE E REEXAME FÁTICO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar
obscuridade ou corrigir erro material.
2. Constatada a necessidade de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, impõe-se a integração do julgado para explicitar que a
exigência do
do Código de Processo Penal é satisfeita, no caso
art. 155
concreto, pela existência de provas cautelares e irrepetíveis (interceptações
telefônicas lícitas), que gozam de eficácia probatória plena
independentemente de confirmação oral, conforme a ressalva legal do
próprio dispositivo.
3. No tocante ao
do
art. 226
Código de Processo Penal e ao
a suposta ausência de conhecimento prévio entre as
Tema 1.258/STJ,
vítimas e o acusado não invalida o decreto condenatório quando este se
ampara em elementos de convicção independentes e autônomos, cuja
higidez foi reafirmada pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54672988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d09b6cf8-6844-46bf-8edc-b35f34ca6475

4. Inexiste contradição na aplicação da
quando o aresto
Súmula 7/STJ
embargado limita-se a constatar a existência de fundamentação
judicializada na origem, procedimento que constitui mero controle de
legalidade e não se confunde com o reexame do acervo probatório.
5. A dosimetria da pena-base encontra-se devidamente justificada na maior
culpabilidade decorrente do cargo de Policial Rodoviário Federal,
fundamento autônomo que, por não ter sido integralmente infirmado, atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para fins de
integração e esclarecimento, nos termos da fundamentação, sem a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os
embargos de declaração apenas para fins de integração e esclarecimento, nos termos
da fundamentação, sem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54672988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d09b6cf8-6844-46bf-8edc-b35f34ca6475

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196487 - RJ(2025/0038783-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SEMY GAMA ARIDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PINTO DA LUZ ALVES DE FARIA - RJ158681
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL.
. CORRUPÇÃO
OPERAÇÃO PISCA-ALERTA
PASSIVA E CONCUSSÃO.
DO CPP. OMISSÃO VERIFICADA.
ART. 155
INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESCLARECER A NATUREZA
JURÍDICA DA PROVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS
CAUTELARES E IRREPETÍVEIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 226
DO CPP E
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO.
TEMA 1.258/STJ.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE FONTES DE PROVA
AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAIOR CULPABILIDADE PELO
EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO INDEPENDENTE.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONTRADIÇÃO INTERNA NA
APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE
SÚMULA 7/STJ.
CONTROLE DE LEGALIDADE E REEXAME FÁTICO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar
obscuridade ou corrigir erro material.
2. Constatada a necessidade de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, impõe-se a integração do julgado para explicitar que a
exigência do
do Código de Processo Penal é satisfeita, no caso
art. 155
concreto, pela existência de provas cautelares e irrepetíveis (interceptações
telefônicas lícitas), que gozam de eficácia probatória plena
independentemente de confirmação oral, conforme a ressalva legal do
próprio dispositivo.
3. No tocante ao
do
art. 226
Código de Processo Penal e ao
a suposta ausência de conhecimento prévio entre as
Tema 1.258/STJ,
vítimas e o acusado não invalida o decreto condenatório quando este se
ampara em elementos de convicção independentes e autônomos, cuja
higidez foi reafirmada pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54672985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:30
Código de Controle do Documento: 43e0ae98-70a4-43d3-9ee2-f80a283bb0aa

4. Inexiste contradição na aplicação da
quando o aresto
Súmula 7/STJ
embargado limita-se a constatar a existência de fundamentação
judicializada na origem, procedimento que constitui mero controle de
legalidade e não se confunde com o reexame do acervo probatório.
5. A dosimetria da pena-base encontra-se devidamente justificada na maior
culpabilidade decorrente do cargo de Policial Rodoviário Federal,
fundamento autônomo que, por não ter sido integralmente infirmado, atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para fins de
integração e esclarecimento, nos termos da fundamentação, sem a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão da Sexta
Moises Pereira Nunes
Turma, que conheceu do agravo para negar provimento a seu recurso especial.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à
identificação das provas judicializadas que teriam corroborado os elementos do
inquérito (fls.
).
3.200/3.201
Alega omissão e erro material na aplicação do
e do
Tema 1.258/STJ
art. 226
do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistiria a premissa de
conhecimento prévio entre vítima e acusado (fls.
).
3.201/3.206
Aduz, ainda, contradição interna ao valorar o conjunto probatório e,
simultaneamente, invocar a
(fls.
), além de omissão quanto à
Súmula 7/STJ
3.206/3.207
fundamentação apresentada na dosimetria quanto à "ganância de dinheiro fácil" e
indevida aplicação das Súmulas 283 e
(fls.
).
284/STF
3.207/3.208
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte, exclusivamente
para fins de integração.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar
contradições existentes na decisão embargada.
No caso em exame, impõe-se a integração do acórdão a fim de enfrentar,
com o rigor técnico devido, a alegação defensiva de que o depoimento da testemunha
Documento eletrônico VDA54672985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:30
Código de Controle do Documento: 43e0ae98-70a4-43d3-9ee2-f80a283bb0aa

Jorge Tufik não possuiria idoneidade para atender à exigência probatória delineada no
do Código de Processo Penal.
art. 155
Sob o prisma da
, que se distingue do reexame
valoração jurídica da prova
fático por se limitar à análise da aptidão abstrata do elemento probatório diante da
norma, cumpre esclarecer que a condenação proferida pelas instâncias ordinárias e
mantida por este Superior Tribunal não repousa na força probante isolada do referido
depoimento testemunhal.
Conforme se extrai das premissas fáticas fixadas no acórdão de retratação
do Tribunal
(fls.
), o arcabouço condenatório estruturou-se
a quo
2.928/2.934
primordialmente em
, especificamente interceptações
provas cautelares e irrepetíveis
telefônicas lícitas.
Tais elementos, por força da ressalva contida na parte final do
do
art. 155
Código de Processo Penal, possuem eficácia probatória plena para fundamentar o
decreto condenatório, desde que submetidos ao
no curso da
contraditório diferido
instrução criminal.
Nesse contexto, a referência ao depoimento da testemunha Jorge Tufik
deve ser integrada ao acórdão apenas para consignar sua função de elemento
periférico de corroboração quanto à regularidade das diligências investigativas. A
higidez jurídica da condenação, entretanto, repousa fundamentalmente no conteúdo
das interceptações telefônicas, cuja suficiência para demonstrar o núcleo do tipo penal
imputado (
) foi afirmada, de forma soberana, pelas instâncias
corrupção/concussão
ordinárias.
Desse modo, ao reconhecer que a fundamentação adotada pela instância
de origem se ampara em elementos probatórios que se enquadram na exceção legal à
exigência de corroboração oral plena ‒ por se tratar de provas irrepetíveis ‒, o acórdão
embargado afasta, de forma suficiente, a alegada violação do
do Código de
art. 155
Processo Penal.
Pretender discutir se tais interceptações, isoladamente consideradas,
bastam para sustentar o édito condenatório esbarra, como já assentado, no óbice da
por exigir reexame do próprio conteúdo das comunicações
Súmula 7/STJ,
monitoradas.
Também assiste parcial razão ao embargante no que tange à necessidade
de esclarecer as premissas fáticas que balizaram a aplicação do Tema 1.258/STJ.
Documento eletrônico VDA54672985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:30
Código de Controle do Documento: 43e0ae98-70a4-43d3-9ee2-f80a283bb0aa

O embargante aponta que o acórdão silenciou sobre o fato de as vítimas
terem declarado que não o conheciam previamente, o que exigiria um controle mais
rigoroso da fidedignidade do reconhecimento fotográfico.
Integra-se o julgado para registrar que, independentemente da existência ou
não de conhecimento prévio entre os envolvidos ‒ premissa que, se alterada agora,
demandaria reexame fático vedado pela
‒, a validade da condenação
Súmula 7/STJ
não repousa exclusivamente no ato de reconhecimento realizado na fase policial.
A aplicação do
no aresto embargado fundamentou-se na
Tema 1.258/STJ
existência de
, conforme consignado pelo
provas autônomas e independentes
Tribunal de origem à fl. 2.932. O Tribunal
destacou que a autoria foi corroborada
a quo
por
, cujos diálogos monitorados confirmaram a
interceptações telefônicas lícitas
participação do agente nos atos de concussão e corrupção.
Nessa perspectiva, a omissão relativa ao detalhamento do alegado
“desconhecimento prévio” ou do suposto “induzimento” no ato de reconhecimento
fotográfico fica suprida pelo seguinte esclarecimento: ainda que se admitisse eventual
irregularidade do procedimento, por inobservância estrita ao
do Código de
art. 226
Processo Penal, tal vício não teria o condão de invalidar o processo, à luz do princípio
do
. Isso porque o édito condenatório encontra respaldo jurídico
pas de nullité sans grief
suficiente nas provas cautelares, notadamente as interceptações telefônicas, as quais
são imunes às falhas de memória ou ao alegado induzimento invocado pela defesa.
Com esses acréscimos, integra-se a fundamentação para afastar alegação
de nulidade, mantendo-se a conclusão de que a análise da suficiência desses outros
elementos de prova esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Quanto aos demais pontos, o acórdão embargado resolveu a controvérsia
de forma inteligível, não padecendo de vícios.
No tocante à alegação de valoração probatória em oposição à aplicação da
(fls.
), o embargante aponta contradição lógica no julgado
Súmula 7/STJ
3.206/3.207
ao registrar que esta Corte teria, simultaneamente, valorado o conjunto probatório para
concluir pela existência de corroboração e invocado a
para se eximir de
Súmula 7/STJ
revisar o acervo.
Inexiste o vício apontado. A técnica de julgamento adotada por esta Corte
Superior diferencia, com nitidez, o controle de legalidade da fundamentação do
reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54672985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:30
Código de Controle do Documento: 43e0ae98-70a4-43d3-9ee2-f80a283bb0aa

Ao consignar que o Tribunal de origem apontou elementos de corroboração
(como interceptações e depoimentos), a Sexta Turma não realizou juízo de valor sobre
a credibilidade, suficiência ou veracidade dessas provas (o que configuraria incursão
vedada), mas se limitou a reconhecer que a motivação do édito condenatório não se
assenta exclusivamente em elementos indiciários.
A pressuposta contradição arguida pela defesa, na realidade, traduz o
próprio limite cognitivo do recurso especial: uma vez afirmado soberanamente pela
instância ordinária que há prova judicializada, a pretensão defensiva de sustentar que
a prova é inexistente ou insuficiente transmuta-se de questão jurídica em controvérsia
eminentemente fática.
Assim, a incidência da
constitui consequência lógica e
Súmula 7/STJ
necessária do reconhecimento de que o acórdão de origem amparou a condenação em
elementos probatórios cuja desqualificação demandaria reexame do conteúdo dos
autos
No que diz respeito à dosimetria da pena, o embargante sustenta omissão
quanto à tese de
na utilização da “ganância” como circunstância negativa,
bis in idem
insurgindo-se contra a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF. Contudo, não se
verifica o vício apontado.
Embora o Tribunal de origem tenha feito menção à "ganância por dinheiro
fácil", o pilar central e autônomo da exasperação da pena-base residiu na maior
.
culpabilidade do agente em razão do cargo de Policial Rodoviário Federal
Conforme assentado no acórdão do Tribunal Regional (fls.
) e
2.932/2.933
ratificado por esta Corte, o desvalor da conduta é acentuado pelo fato de o crime ser
praticado por quem detém o dever legal de garantir a ordem pública e a fiscalização
das leis.
A incidência das Súmulas 283 e
justifica-se porque a defesa, ao
284/STF
focar sua insurgência na palavra “ganância”, não logrou êxito em infirmar o fundamento
relativo ao
, que é suficiente, por si só, para manter a pena
especial dever funcional
acima do mínimo legal.
Ressalte-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade
vinculada do magistrado e só admite revisão neste Superior Tribunal em casos de
manifesta ilegalidade ou teratologia (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.165.287/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025)
.
Documento eletrônico VDA54672985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:30
Código de Controle do Documento: 43e0ae98-70a4-43d3-9ee2-f80a283bb0aa

No caso concreto, a motivação baseada na quebra de deveres institucionais
específicos do cargo de policial é idônea e não se confunde com os elementos
inerentes ao tipo penal de concussão ou corrupção passiva, o que afasta a tese de
omissão ou erro material no julgamento.
Por fim, é importante destacar que tentar reabrir discussões sobre questões
já analisadas, apenas por insatisfação com o resultado, não é possível no âmbito
restrito dos embargos de declaração (EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 2.145.570/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
.
23/12/2025)
Ante o exposto,
os embargos de declaração apenas
acolho parcialmente
para fins de integração e esclarecimento, nos termos da fundamentação acima, sem a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
Documento eletrônico VDA54672985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 14:36:30
Código de Controle do Documento: 43e0ae98-70a4-43d3-9ee2-f80a283bb0aa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0038783-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.487 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021832420154020000 00148706120124025101 00170002420124025101
00426137520144025101 05045439220154025101 148706120124025101
170002420124025101 200951018064116 200951018064694 200951018104941
201251010148700 201251010170005 201251010170017 201451010148700
21832420154020000 426137520144025101 5045439220154025101
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SEMY GAMA ARIDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PINTO DA LUZ ALVES DE FARIA - RJ158681
AGRAVANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSE MAGALHAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MOISES PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI - RJ095274
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SEMY GAMA ARIDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PINTO DA LUZ ALVES DE FARIA - RJ158681
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração apenas para fins de integração e esclarecimento, nos termos da fundamentação,
sem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155890=04089311@
2025/0038783-3 - REsp 2196487 Petição : 2025/0095991-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:43
Código de Controle do Documento: 5424E1CA-2C4B-46C0-980B-71A99C6D3683